Tribunal: TJMT
Processo: 1029235-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029235-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - CPF: 009.176.413-02 (ADVOGADO), N. F. F. - CPF: 094.794.421-40 (AGRAVANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA FERREIRA FLOR - CPF: 987.462.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA MENOR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO INTEGRAL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CLARO E ESPECÍFICO – EFEITOS EX TUNC – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INADMISSÍVEL – COISA JULGADA MATERIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DESCUMPRIMENTO RENITENTE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

O acórdão transitado em julgado que determina o custeio integral de tratamento multidisciplinar em favor de menor, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação, produz efeitos
ex tunc
, abrangendo as despesas realizadas desde o ajuizamento da ação.

Inadmissível interpretação restritiva em sede de cumprimento de sentença que limite o alcance do título judicial a partir de republicação ou novo marco temporal, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC) e à autoridade da decisão transitada.

Tratando-se de obrigação de fazer de natureza existencial, voltada à tutela do direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF), a execução deve assegurar a plena efetividade do comando judicial e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Comprovado o descumprimento renitente da operadora de plano de saúde, impõe-se o reconhecimento da obrigação de custeio das terapias realizadas desde o ajuizamento da ação, bem como a incidência da multa coercitiva fixada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029235-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

N. F. F, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANGELA MARIA FERREIRA FLOR

AGRAVADA:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
N.F.F
, representado por sua genitora
ÂNGELA MARIA FERREIRA FLOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada

nos autos do Cumprimento de Sentença no 1020396-60.2021.8.11.0002, ajuizado em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A,
que

afastou o pedido de bloqueio e execução de valores relativos a notas fiscais emitidas antes da republicação do cumprimento de sentença, por entender que tais despesas não estariam abrangidas pelo comando judicial exequendo.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender que as notas fiscais relativas a atendimentos terapêuticos realizados antes da republicação do cumprimento de sentença não estariam abarcadas pela obrigação de custeio fixada no acórdão.

Defende que o título executivo judicial é expresso ao determinar o custeio integral do tratamento desde o ajuizamento da ação, não havendo qualquer limitação temporal que restrinja o cumprimento apenas aos valores posteriores à republicação.

Transcreve trecho do acórdão exequendo, destacando que “a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento nele indicado, sem qualquer limitação quantitativa das terapias prescritas”, e que “determina-se que a operadora do plano de saúde providencie e custeie os tratamentos multidisciplinares, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação”. A partir disso, sustenta que a decisão ora agravada violou a coisa julgada e o princípio da autoridade das decisões judiciais.

Aduz, ainda, que a agravada vem descumprindo reiteradamente o comando judicial, permanecendo inadimplente mesmo após a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, conforme decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 14.923,25 (quatorze mil novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

Argumenta que não procede a justificativa da agravada de que as notas referem-se a período anterior à republicação da decisão executória, pois a obrigação de fazer é contínua e com efeitos
ex tunc
, retroativos ao ajuizamento da ação, inexistindo qualquer modulação de efeitos quanto ao termo inicial da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito à cobertura integral do tratamento desde o ajuizamento da ação, inclusive em relação às terapias realizadas no curso do processo, com a aplicação da multa diária já fixada em desfavor da agravada, no valor de R$ 2.000,00 por 30 dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
opina pelo
provimento
do recurso (Id. 323601350).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária de justiça gratuita, conforme decisão acostada no Id. 310576861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
N.F.F
, representado por sua genitora
ÂNGELA MARIA FERREIRA FLOR,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada

nos autos do Cumprimento de Sentença no 1020396-60.2021.8.11.0002, ajuizado em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A,

que

afastou o pedido de bloqueio e execução de valores relativos a notas fiscais emitidas antes da republicação do cumprimento de sentença, por entender que tais despesas não estariam abrangidas pelo comando judicial exequendo.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) A execução decorre do acórdão de ID. 161257138, que reformou a sentença de improcedência (ID. 131380487), determinando o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao exequente, sem limitação de sessões, bem como condenando a executada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência (15%).

Em cumprimento do julgado, o exequente apresentou pedido de início da execução, pleiteando a intimação da executada para custear as terapias, pagar honorários, devolver custas e reembolsar despesas com atendimentos realizados (ID. 161319036).

O juízo recebeu o cumprimento de sentença (ID. 162294239), fixando multa diária de R$ 500,00 limitada a 20 dias-multa, e indeferiu o pedido de pagamento imediato de reembolsos de terapias passadas e custas, por ausência de previsão expressa no título executivo.

A executada, todavia, não atendeu integralmente às determinações, ensejando petição de descumprimento (ID. 166949020), seguida de nova petição reiterando a inércia (ID. 167274038).

Posteriormente, a executada apresentou impugnação à penhora (ID. 168831498), alegando nulidade das intimações por ausência de publicação em nome do advogado habilitado e excesso de execução.

A executada então apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 177755768), reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 4.102,71 (custas e honorários), contestando a multa de R$ 10.000,00 por descumprimento.

O juízo rejeitou a impugnação (ID. 188601101), determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 14.923,25, com majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias-multa.

Em seguida, a executada efetuou depósito em caução do valor da execução (ID. 190314724) e informou o cumprimento da obrigação de fazer (ID. 191321928). A parte exequente, por sua vez, alegou suposto descumprimento, notadamente quanto ao pagamento de notas fiscais referentes a terapias (Notas Fiscais no 632 e 652 de 2024 e duas notas de 2025) e requereu bloqueio de R$ 48.000,00 e majoração da multa diária para R$ 10.000,00 (ID. 191657608).

O juízo determinou a expedição de alvará de levantamento do valor caucionado e concedeu prazo à executada para comprovar o cumprimento integral da obrigação (ID. 193887853).

A executada manifestou-se alegando regularidade no custeio do tratamento e justificando pendências de pagamentos como ajustes administrativos com o prestador (ID. 195752212). O exequente, por sua vez, renovou a alegação de descumprimento e requereu nova majoração de multa e bloqueio judicial (IDs. 195979604 e 201766804).

Paralelamente, a executada interpôs agravo de instrumento contra a decisão que manteve a multa anterior de R$ 10.000,00, sendo o recurso desprovido pelo Tribunal (ID. 200818782).

E os autos vieram conclusos para apreciação das alegações finais de descumprimento, envolvendo as notas fiscais no 632 e 652 de 2024, duas notas de 2025, a aplicação de novas multas cominatórias, pedido de bloqueio de R$ 60.000,00 e ofício à ANS.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A parte exequente alegou que a executada vem descumprindo a obrigação de fazer fixada no título executivo, não em razão da ausência de fornecimento do tratamento multidisciplinar do menor, mas sim pela falta de reembolso de terapias já realizadas, especificamente apontando como inadimplidas as Notas Fiscais no 632 (R$ 23.180,00), no 652 (R$ 13.300,00), no 876 (R$ 19.800,00) e no 907 (R$ 29.700,00).

Por esse motivo, requereu a aplicação da multa diária já fixada, sua majoração para R$ 10.000,00/dia, o bloqueio imediato de R$ 60.000,00 e expedição de ofício à ANS.

Por sua vez, a executada sustentou que vem cumprindo a obrigação de fornecimento do tratamento contínuo e que eventuais pendências referem-se a ajustes administrativos, não havendo resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial.

No caso, verifica-se que a obrigação imposta no cumprimento de sentença é de fornecimento contínuo do tratamento do menor.

A multa cominatória originalmente fixada teve como finalidade compelir a executada a garantir a continuidade das terapias, e não assegurar reembolsos de serviços já prestados antes da efetiva ciência e início do cumprimento da obrigação.

Com efeito, as guias de autorização e telas de protocolos de reembolso juntadas pela executada (IDs. 195752227, 201604985, 201604988, 201606172) demonstram que o tratamento se encontra em andamento e autorizado, o que afasta a alegação de descumprimento, assim como a aplicação da multa diária. No tocante às notas fiscais de no 632 e 652 (ID. 186126753 - Pág. 3/4), referentes a serviços realizados em abril e maio de 2024, é certo que tais despesas são anteriores à republicação do cumprimento de sentença (11/11/2024, publicada em 13/11/2024) e não estão abrangidas pelo título executivo, devendo eventuais pleitos de ressarcimento seguir a via ordinária, conforme já delimitado na decisão de ID 162294239.

Diversa é a situação das notas fiscais de no 876 (R$ 19.800,00) e no 907 (R$ 29.700,00), relativas aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (ID. 186126753 - Pág. 1/2), posteriores ao recebimento do cumprimento de sentença, cujo pagamento integra diretamente a obrigação imposta à executada, sendo devidos nos presentes autos.

Não obstante, entendo que a imposição de nova multa cominatória ou a sua majoração neste momento não se mostra a medida mais adequada para compelir a executada ao pagamento dos valores atrasados.

Em casos como este, mostra-se mais eficiente e menos onerosa a determinação de bloqueio judicial após a constatação do inadimplemento. Todavia, ressalvo expressamente que eventual descumprimento reiterado da obrigação de fazer poderá ensejar a fixação de nova multa diária, já em valor majorado, considerando tratar-se de obrigação de fornecimento de tratamento contínuo e essencial.

Dessa forma, deixo de aplicar nova multa cominatória e de majorar a existente, determinando a intimação da executada para pagamento dos valores devidos, com adoção de medidas coercitivas (bloqueio via SISBAJUD) somente em caso de descumprimento.

Posto isso, DECIDO:

1. Indefiro o pedido de aplicação de nova multa cominatória e sua majoração neste momento processual.

2. Indefiro o pedido de bloqueio imediato no valor de R$ 60.000,00.

3. Indefiro a expedição de ofício à ANS.

4. Afasta-se a aplicação da multa cominatória por descumprimento a partir desta decisão, adotando-se, em eventual inadimplemento, a medida de bloqueio de valores como meio coercitivo menos gravoso, ressalvando que, caso haja descumprimento reiterado, poderá ser fixada nova multa diária já majorada, notadamente por se tratar de tratamento contínuo que exige regularidade de custeio (Id.
203052500).

Inconformada, a parte agravante sustenta que a
decisão agravada incorreu em equívoco ao entender que as notas fiscais relativas a atendimentos terapêuticos realizados antes da republicação do cumprimento de sentença não estariam abarcadas pela obrigação de custeio fixada no acórdão.

Defende que o título executivo judicial é expresso ao determinar o custeio integral do tratamento desde o ajuizamento da ação, não havendo qualquer limitação temporal que restrinja o cumprimento apenas aos valores posteriores à republicação.

Transcreve trecho do acórdão exequendo, destacando que “
a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento nele indicado, sem qualquer limitação quantitativa das terapias prescritas”,
e que “
determina-se que a operadora do plano de saúde providencie e custeie os tratamentos multidisciplinares, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação
”. A partir disso, sustenta que a decisão ora agravada violou a coisa julgada e o princípio da autoridade das decisões judiciais.

Aduz, ainda, que a agravada vem descumprindo reiteradamente o comando judicial, permanecendo inadimplente mesmo após a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a 30 dias, conforme decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 14.923,25 (quatorze mil novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

Argumenta que não procede a justificativa da agravada de que as notas se referem a período anterior à republicação da decisão executória, pois a obrigação de fazer é contínua e com efeitos
ex tunc,
retroativos ao ajuizamento da ação, inexistindo qualquer modulação de efeitos quanto ao termo inicial da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito à cobertura integral do tratamento desde o ajuizamento da ação, inclusive em relação às terapias realizadas no curso do processo, com a aplicação da multa diária já fixada em desfavor da agravada, no valor de R$ 2.000,00 por 30 dias.

Em análise dos autos, constata-se que no início do cumprimento de sentença, o juízo primevo pontuou que “
a obrigação imposta no cumprimento de sentença é de fornecimento contínuo do tratamento do menor”
e que “a multa cominatória originalmente fixada teve como finalidade “
compelir a executada a garantir a continuidade das terapias e não assegurar reembolsos de serviços

já prestados antes da efetiva ciência e início do cumprimento de sentença”.

O acórdão que deu origem ao título executivo judicial transitado em julgado impôs à agravada
a obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar do menor desde o ajuizamento da ação
, conforme prescrição médica e sem qualquer limitação quantitativa das terapias prescritas.

Dessa forma,
o título judicial é claro quanto à retroatividade da obrigação ao momento da propositura da demanda
, não havendo espaço para interpretação restritiva que limite a eficácia executiva a partir da republicação do cumprimento de sentença.

A obrigação de fazer estabelecida — consistente no custeio de tratamento contínuo — possui caráter
permanente e sucessivo
, com efeitos
ex tunc
,
abrangendo todas as despesas relacionadas à prescrição médica vigente durante o curso do processo, inclusive aquelas realizadas antes do trânsito em julgado, já que o título judicial consolidou o direito material desde a petição inicial.

A decisão agravada, ao afastar o custeio de terapias e notas fiscais referentes a períodos anteriores à republicação do cumprimento de sentença, contrariou o comando judicial exequendo, que não fixou marco temporal de restrição.

Ressalte-se que a própria sentença e o acórdão reconheceram a necessidade de tratamento ininterrupto e integral, e, ao determinar que o plano de saúde arcasse com todos os meios necessários à preservação da vida e saúde do menor, reconheceram o dever de custeio das terapias desde o ajuizamento da ação.

No caso, o agravante demonstrou que a agravada deixou de custear terapias regularmente prescritas e apresentadas mediante notas fiscais, inclusive a de no 632, no valor de R$ 23.180,00, configurando
descumprimento renitente do comando judicial
, o que autoriza a adoção das medidas coercitivas fixadas, como a multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias.

O tratamento médico contínuo de menor diagnosticado com condição que exige terapias multidisciplinares integra o núcleo essencial do direito à saúde.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de São Paulo:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL.
DESPESAS DE TRATAMENTO
HOSPITALAR
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. 2 . A agravante alega que o título executivo determina a cobertura de tratamento apos o ajuizamento, mas as notas fiscais são anteriores à demanda e se referem a despesas não cobertas pelo plano. 3. A demanda originária objetivou a manutenção da cobertura do tratamento no Hospital Onco Star, haja vista seu descredenciamento sem aviso prévio. 4 . As despesas anteriores à distribuição da demanda, conforme decorre claramente dos termos da inicial, não foram objeto da lide e da sentença, de modo que não podem ser incluídas no cálculo do débito.
5. As despesas posteriores à distribuição, conforme notas fiscais relacionadas ao tratamento hospitalar, são passíveis de execução, e a multa cominatória é exigível devido ao descumprimento da tutela de urgência
. 6 . Não há impugnação específica dos gastos e valores. 7. Recurso provido em parte

.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20431546320258260000 São Paulo, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Assim, a recusa do plano de saúde em ressarcir despesas realizadas em período abarcado pela decisão transitada em julgado representa afronta direta ao comando judicial e à função social do contrato.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Ministério Público ao ponderar que
“(...) diferente do que consta na decisão, entendo que o pagamento de terapias realizadas no curso da ação e ainda não reembolsadas, estão abrangidas no título executivo , devendo ser tais pleitos de ressarcimento acolhidos. Tanto é assim que, diante da inércia da executada por mais de uma vez, o juízo acabou deliberando pela majoração da multa, tudo para impor o comando judicial e fazer com que a agravada “providencie e custeie os tratamentos multidisciplinares do exequente, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação”, como fixado no acórdão proferido nos autos, e postulados desde os idos de 2021
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
,
para
reformar a decisão agravada
, reconhecendo o direito do agravante ao custeio integral, pela agravada das terapias e despesas médicas realizadas
desde o ajuizamento da ação originária
, inclusive aquelas comprovadas por notas fiscais emitidas antes da republicação do cumprimento de sentença, bem como para determinar a
aplicação da multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias
, em caso de persistente descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026